Tribunal: TJPA
Processo: 0124840-72.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124840-72.2015.8.14.0008

APELANTE: EMPRESA TRANSLIDER

APELADO: MARIA REGINA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREPARO E INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Empresa Translider contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado apenas em sede recursal interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de preparo recursal, mesmo após a intimação para recolhimento em dobro e o indeferimento da gratuidade de justiça, autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, com possibilidade de complementação em dobro apenas se o recolhimento for insuficiente ou ausente, mediante intimação.

4.

A Agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro após indeferimento do pedido de gratuidade, mas permaneceu inerte, configurando a deserção.

5.

O pedido de justiça gratuita foi apresentado somente em sede de Agravo Interno, não sendo demonstrada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira, sendo a documentação juntada considerada sem recenticidade e ineficaz para comprovar incapacidade econômica.

6.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, a ausência de preparo após regular intimação, aliada à inércia da parte, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita e regular intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica deve ser acompanhada de documentação idônea e recente, sendo indeferível o pedido de gratuidade se não comprovada a condição financeira alegada.

3.

A apresentação do pedido de justiça gratuita apenas em sede de Agravo Interno, sem respaldo probatório suficiente, não afasta a obrigação do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 1º, 2º e 7º, e 1.007, caput e § 4º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20/08/2020; TJPA, AC nº 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021; TJRS, AGV nº 70081324741, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 12/06/2019; TJGO, AI nº 0436324-85.2013.8.09.0051, Rel. José Ricardo Marcos Machado, j. 28/05/2019.

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo interno em apelação cível interposto por
EMPRESA TRANSLIDER
,
irresignado com a decisão monocrática prolatada pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que, após pedido de postergação para o pagamento das custas, em dobro, não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por ser deserto, nos autos em que litiga com
MARIA REGINA DA SILVA MORAES
.

Em suas razões, argumenta que:

“Conforme relatado anteriormente, esta Recorrente efetuou o pagamento das custas de Apelação, contudo, não juntou aos autos o Relatório de Conta do Processo, razão pela qual, a mesma foi intimada para pagamento em dobro das custas do recurso.

Ocorre que, no momento desta intimação, a Recorrente não mais possuía condições financeiras de arcar com as custas judiciais, motivo pelo qual requereu o deferimento do benefício da justiça gratuita nos autos (petição de ID Num. 3223648).

Contudo, na decisão monocrática agravada, o Ilustre Des. Relator considerou que a Agravante deveria ter requerido a concessão do benefício no momento da interposição da Apelação,
e não o fez, assim como considerou que inexiste presunção de insuficiência financeira quanto à pessoas jurídicas, de modo que não conheceu do recurso de Apelação apresentado por esta Agravante.

Inicialmente, cabe aqui colocar que, segundo disposição do art. 98 do CPC2, pessoa jurídica com insuficiência de recursos possui direito à gratuidade da justiça.

Ainda, de acordo com o art. 99, §1º3, do CPC, se a insuficiência de recursos se der após a primeira manifestação da parte na instância, o pedido de concessão do benefício pode ser formulado
através de petição simples, o que de fato foi realizado pela Recorrente.

Nesse sentido, ao interpor o recurso de Apelação (12/06/2017), a Apelante, até então tinha condições de arcar com o preparo do recurso, tanto o é, que o comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra tal situação.

Contudo, quando da intimação para pagamento em dobro do preparo (10/06/2020), a situação financeira da Agravante já havia se deteriorado muito, de modo que não mais possuía condições de arcar com tal recolhimento, razão pela qual, em petição simples, requereu o deferimento do benefício da justiça gratuita, expondo toda a situação fática que a levava a fazer tal pedido.

Nesse seguimento, o art. 99, §2º4, do CPC, é claro ao dispor que somente poderá ser indeferido tal pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferido o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Logo, antes de haver o indeferimento do benefício, deveria ter ocorrido a intimação da Apelante para comprovação da sua situação de hipossuficiência, o que não foi observado no presente caso.

........................................................................................................

Desta feita, a r. decisão monocrática agravada não está em consonância ao art. 99, §1 e §2º, do CPC, assim como em desconformidade com entendimento sedimentado do STJ e do
próprio TJ/PA, tanto em sua 1ª Turma de Direito Privado, como em sua 2ª Turma de Direito Privado, conforme observado acima.

Destarte, volta-se a destacar a situação precária em que a Empresa Agravante se encontra, de modo que a mesma resta impossibilitada de arcar com as custas em dobro determinada
nestes autos.

Nesta senda, a Empresa Agravante é concessionária de serviço público, qual seja: transporte rodoviário intermunicipal no Estado do Pará. Acontece que, com a queda da ponte de Moju (Abril/2019), a Apelante ficou impossibilitada de prestar seus serviços, de modo que os contratos pactuados com as prefeituras dos Municípios do Estado foram rompidos e, como consequência, houve quebra no orçamento da Empresa Recorrente.

Em razão dos fatos acima narrados, foram diversas as reclamações trabalhistas ajuizadas em face da Agravante, isso em razão do déficit orçamentário da Empresa, que não conseguiu arcar com suas obrigações trabalhistas, de acordo com Certidão de Débitos Trabalhistas em anexo.

Colaciona-se também Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular, no qual consta que inúmeros veículos da Empresa possuem restrições, o que, por sua vez, comprova o impedimento da Empresa em prestar sua atividade básica, que é o transporte rodoviário.

Ainda, o cenário de pandemia de Covid-19 em que passamos agravou ainda mais essa situação, de forma que houve a cessação do consumo de passagens de ônibus da Empresa, por própria consciência dos passageiros, assim como por força de decreto municipal. Lembra-se que a Empresa efetuava transporte rodoviário intermunicipal, sendo que houve o fechamento de divisas entre os Municípios, estagnando totalmente as atividades da Recorrente.

Destarte, verifica-se que a Empresa se encontra praticamente inativa, ocorrendo assim, uma drástica redução no seu faturamento, não restando recursos financeiros suficientes nem
mesmo para manter o bom funcionamento da Empresa.

Desta feita, verifica-se factualmente que a Agravante não possui condições de arcar com as custas deste processo, motivo pelo qual se faz necessário o deferimento da gratuidade de Justiça à Apelante. E, face ao indeferimento indevido deste benefício, sem ao menos ter sido intimada para comprovar suas alegações, merece reforma a r. decisão agravada.

Sendo assim, ante o acima exposto, em razão da violação ao art. 99, §1º e §2º, do CPC, requer-se seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para, no mérito, reformar a r. decisão
agravada e conceder, desde já, o benefício da justiça gratuita à Agravante, de modo que seja conhecida a Apelação interposta pela Recorrente”.

Com base nestes argumentos, requer:
“o Agravante seja reconsiderada pelo Exmo. Des. Relator a r. decisão agravada, ou mesmo, seja reformada por essa Turma a r. decisão agravada para, no mérito, conceder, desde já, o deferimento do benefício da justiça gratuita, e assim haver o conhecimento da Apelação apresentada pela Agravante”.

Em tempo, diante do pedido de deferimento da gratuidade da justiça formulado pela ora Agravante, determinei:

“(...) Nessas condições, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar o interessado o direito de provar a impossibilidade de acercar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício:
A)
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apresentada à Receita Federal;
B)
Cópia dos balancetes financeiros, dos últimos três meses; ou
C)
qualquer

outro documento

idôneo

que comprove a atual hipossuficiência.

À secretaria para os devidos fins”.

A parte agravante apresentou manifestação com documentos, afirmando não possui condições de arcar com as custas deste processo, motivo pelo qual entende necessário o deferimento da gratuidade de Justiça.

Com efeito, decidi:

“Compulsando os autos, constato que a ora Agravante formulou, apenas em sede de Agravo Interno o pleito de gratuidade da justiça.

É cediço que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural ou
jurídica
com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC, tudo em consonância com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art. 5º, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente),
revestindo-se, assim, a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física de presunção relativa de veracidade
(‘iuris tantum’), nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A aludida presunção não se aplica a pessoa jurídica, que deve provar sua condição.

Pois bem. Observo que a Agravante defendeu sofrer enormes prejuízo financeiros inviabilizando sua operação, dentre os quais cito: um incêndio ocorrido em 2011, a queda da ponte do Moju em 2019, a existência de débitos trabalhistas com penhora de veículos, além da pandemia da Covid-19.

Ocorre que, todos suas alegações e documentações não se revelam de recenticidade, fato este que não impediu o recolhimento das custas recursais do apelo, a despeito de terem sido comprovadas em inobservância ao regramento legal.

Nesses termos, entendo não restar demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual
INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada, pelo que DETERMINO a intimação do recorrente para proceder o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1.007, todos do CPC, sob pena de não conhecimento do presente agravo interno, ante a manifesta deserção”.

Instado a proceder ao respectivo preparo do recurso, o Agravante permaneceu inerte, conforme certidão anexa (PJe ID nº19672387).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto, de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O presente recurso foi protocolizado sem o devido preparo, tendo sido indeferida a gratuidade recursal e oportunizado o recolhimento, contudo o Agravante quedou-se inerte.

Assim,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, repito, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão do não recolhimento do preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJPA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJGO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(TJPA. 7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025